Tribunal: TJES
Processo: 0016786-93.2016.8.08.0347
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA
Órgão julgador: JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 1ª Câmara Cível
Assuntos: Dívida Ativa
Data de julgamento: 2023-02-28

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
0016786-93.2016.8.08.0347
APELAÇÃO CÍVEL (198)
APELANTE: MUNICIPIO DE VITORIA
APELADO: DEFENSORIA PUBLICA DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO
RELATOR(A
):JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA

Composição de julgamento: 022 - Gabinete Des. JÚLIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - Relator / 028 - Gabinete Desª. MARIANNE JUDICE DE MATTOS - MARIANNE JUDICE DE MATTOS - Vogal / 003 - Gabinete Des. ANNIBAL DE REZENDE LIMA - ANNIBAL DE REZENDE LIMA - Vogal
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

VOTOS COM DOCUMENTO
(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Sessão 27/02/2023 - Desembargadora Marianne Júdice de Mattos:

Acompanho o voto do Eminente Relator.

VOTO VENCEDOR

APELAÇÃO CÍVEL Nº
0016786-
93.2016.8.08.0347

APELANTE
:
MUNICÍPIO DE VITÓRIA

APELAD
A
:

LILIANE SOUZA DA SILVA

RELATOR: DES. JÚLIO CÉSAR COSTA DE OLIVEIRA

VOTO

Conforme relatado, cuida-se de recurso de
APELAÇÃO CÍVEL
interposto pelo
MUNICÍPIO DE VITÓRIA
em face da sentença que, nos autos de
Embargos de Terceiro
opostos por
LILIANE SOUZA DA SILVA
,
extinguiu o processo sem resolução de mérito, nos termos do art. 485, inciso VI, do CPC, tendo em vista a perda superveniente de interesse de agir.

Na mesma oportunidade, o juízo singular condenou o município embargado/apelante ao pagamento de honorários advocatícios, sendo a citada verba fixada no importe de R$ 1.500,00 (mil e quinhentos reais).

Aduz o recorrente, em síntese, que a extinção do feito executivo (ação principal) se deu por favor fiscal decorrente do baixo valor em cobrança, atendendo a medida de política judiciária. Alega, assim, ser indevida sua condenação ao pagamento dos ônus de sucumbência.

Aponta, por fim, ser inaplicável os termos do § 8º, do art. 85, do Código de Processo Civil.

Contrarrazões pelo desprovimento do recurso.

Pela r. sentença, o juízo singular extinguiu o feito sem análise do mérito, ante a superveniente falta de interesse de agir, visto que o processo de execução principal foi extinto em razão da desistência da Administração Pública no prosseguimento do feito, notadamente em razão do baixo valor executado.

No caso, então, compreendeu a instância singular que a desistência da ação principal (feito executivo fiscal) acarreta a consequência dos ônus da sucumbência serem suportados pelo Fisco Municipal, na medida em que ele pleiteou a penhora do bem objeto dos embargos de terceiro.

Todavia, observo que a jurisprudência pátria possui entendimento no sentido de que, sendo a dívida fiscal perdoada por Legislação Estadual/Municipal – como ocorre no caso concreto – é descabido o pagamento da verba de sucumbência pela Administração Pública.

Senão vejamos:

APELAÇÃO CÍVEL. TRIBUTÁRIO. EMBARGOS DE TERCEIRO. EXTINÇÃO EM RAZÃO DA PERDA DO OBJETO.
SENTENÇA QUE IMPÔS OS ÔNUS SUCUMBENCIAIS AO ENTE PÚBLICO CREDOR DA EXECUÇÃO FISCAL. EXECUCIONAL EXTINTA EM DECORRÊNCIA DA REMISSÃO DO CRÉDITO POR LEI ESTADUAL SUPERVENIENTE. CONDENAÇÃO DO ENTE PÚBLICO NO PAGAMENTO DE HONORÁRIOS SUCUMBENCIAIS. DESCABIMENTO. PERDÃO DO DÉBITO QUE AFASTA A CAUSALIDADE PARA AMBAS AS PARTES.
PRECEDENTES. ENTENDIMENTO QUE PODE SER TRANSPORTADO PARA OS PRESENTES EMBARGOS DE TERCEIRO EM RAZÃO DA EXECUCIONAL TER SIDO REDIRECIONADA PARA A EMBARGANTE NA CONDIÇÃO DE REPRESENTANTE DO ESPÓLIO E OS EMBARGOS ABRANGEREM NÃO APENAS SUA MEAÇÃO. RECURSO PROVIDO.
Não são devidos honorários advocatícios nas execuções fiscais cujo débito foi cancelado por norma superveniente que concedeu anistia fiscal

ao executado.
[...]
Na época do ajuizamento da execução fiscal, a mesma era legitimada pela legislação vigente. Porém, com a extinção da execução fiscal, decorrente da remissão do débito por Lei Estadual editada posteriormente ao ajuizamento da ação, os honorários advocatícios tornaram-se indevidos, seja pelo Estado, porque na data da propositura da execução, a mesma tinha causa justificada, seja pelo devedor, uma vez que o processo foi extinto sem a ocorrência da sucumbência
. (STJ. AGRG no RESP nº 856530/MG, Rel. Min. Mauro Campbell) RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO (AC nº 0011862-22.2010.8.24.0018, de Chapecó, Rel. Artur Jenichen Filho, Quinta Câmara de Direito Público, j. 17-04-2020).
(TJSC; APL 0302202-52.2015.8.24.0018; Segunda Câmara de Direito Público; Relª Des. Vania Petermann; Julg. 14/06/2022)

In casu
, pelo que observo, o feito executivo é datado do ano de 2013, período no qual o Ente Público estava legitimado pela legislação vigente, sendo que somente no ano de 2015, com o Decreto Municipal nº 16.511, sobreveio a possibilidade de perdão do valor executado, o que acaba por afastar o dever da Municipalidade ao pagamento da verba honorária.

Diante do exposto, sendo desnecessários outros apontamentos,
CONHEÇO
e
DOU PROVIMENTO
ao recurso para afastar a condenação ao pagamento da verba honorária.

É como voto.

VOTOS VOGAIS
028 - Gabinete Desª. MARIANNE JUDICE DE MATTOS - MARIANNE JUDICE DE MATTOS (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
003 - Gabinete Des. ANNIBAL DE REZENDE LIMA - ANNIBAL DE REZENDE LIMA (Vogal)
Acompanhar

EMENTA

APELAÇÃO CÍVEL Nº
0016786-
93.2016.8.08.0347

APELANTE
:
MUNICÍPIO DE VITÓRIA

APELAD
A
:

LILIANE SOUZA DA SILVA

RELATOR: DES. JÚLIO CÉSAR COSTA DE OLIVEIRA

A C Ó R D Ã O

EMENTA
: APELAÇÃO CÍVEL –
EMBARGOS DE TERCEIRO –
EXTINÇÃO DO FEITO EXECUTIVO POR PERDÃO DA DÍVIDA – LEGISLAÇÃO POSTERIOR – VERBA DE SUCUMBÊNCIA AFASTADA – RECURSO PROVIDO.

1.
Não são devidos honorários advocatícios nas execuções fiscais cujo débito foi cancelado por norma superveniente que concedeu anistia fiscal ao executado.

2.
Na época do ajuizamento da execução fiscal, a Fazenda Pública era legitimada pela legislação vigente. Porém, com a extinção da execução fiscal, decorrente da remissão do débito por legislação posterior ao ajuizamento da ação, os honorários advocatícios tornaram-se indevidos, seja pela Fazenda, porque na data da propositura da execução, a mesma tinha causa justificada, seja pelo devedor, uma vez que o processo foi extinto sem a ocorrência da sucumbência.

3.
Recurso provido.

DECISÃO
À unanimidade, conhecer e dar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.